Tribunal: TJES
Processo: 5019776-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019776-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FABIO MEMELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5019776-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO FABIO MEMELLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 DIAS. ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

ANTONIO FABIO MEMELLI
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (id nº 9726965), que negou provimento aos embargos declaratórios que opôs e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id nº 10228104), a agravante sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça viola o Art. 99, § 3º, do CPC, que garante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, somente afastada por prova contrária. Assim, sustenta que a negativa da gratuidade pode lhe causar danos irreparáveis, razão pela qual requer a reforma da decisão, com a concessão do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 04/09/2024. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 05/09/2024, conforme termo de recebimento aposto pela procuradoria destinatária. Não obstante, apenas em 03/10/2024 foi aviado o presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)